Tribunal: TCU
Processo: 026.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação acerca de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) acerca de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Salgueiro/PE, contrariando entendimentos firmados por este Tribunal em processos que deliberaram sobre a natureza desses recursos e sua possível utilização; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 198 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas naquele despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação a Clebel de Souza Cordeiro, ao Sindicato dos Servidores Municipais do Município de Salgueiro/PE e ao Município de Salgueiro/PE.